Tribunal: TJPA
Processo: 0812691-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812691-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: LAELSON SOUSA PAIXAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0812691-51.2020.8.14.0000

IMPETRANTES: DELEON SANTOS DAMASCENO

e

ANDRESSON CLAY DINIZ CORRÊA.

PACIENTE: LAELSON SOUSA PAIXÃO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NOS ARTIGOS 129, § 9º E 140 DO CPB, ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003 C/C A LEI Nº 11.340/2006, NO ÂMBITO DOMÉSTICO
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E CARÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA. DESCABIMENTO.
NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESPECIALMENTE, PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELO SEU
MODUS OPERANDI
, EVITANDO UMA POSSÍVEL REITERAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. A PRISÃO PREVENTIVA POR SI JÁ SE FALA DA DESNECESSIDADE DE OUTRO TIPO DE PRISÃO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Alegações de ausência fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar são improcedentes, visto que o juízo
a quo
demonstrou que a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, abalada com a gravidade
in concreto
do delito;

2. No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

3. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

Belém. (PA), 11 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de LAELSON SOUSA PAIXÃO, acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º e 140 do CPB, artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 c/c a Lei nº 11.340/2006, no âmbito doméstico, preso em flagrante delito no dia 04/12/2020 e sua custódia convertida em preventiva no dia 05/12/2020, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal.

Os impetrantes aduzem que, o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereram a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e juntadas aos autos (Id. Doc. nº 4310542 - páginas 1 a 8). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, no dia 04/12/2020, o paciente foi até a casa da mãe de sua filha levar água para fazer o leite da criança, passando a insistir para a vítima reatar o relacionamento que já havia acabado, e como ela não aceitou, ele passou a ameaçá-la e, agredi-la fisicamente com empurrões e um tapa.

De acordo com o auto de prisão em flagrante, o coacto praticou a infração penal em típica situação de violência doméstica e familiar em face de Waleria Araújo de Jesus, sua ex-companheira, na medida em que praticou contra a vítima lesão corporal, ameaça e violação de domicílio motivo pelo qual foi preso e autuado em flagrante delito.

Registre-se que, de acordo com o depoimento da ofendida por ocasião do auto de prisão em flagrante, o paciente, além de agredi-la fisicamente com vários empurrões e tapa, ainda a ameaçou de morte, tendo proferido as seguintes textuais:
“Se você não ficar comigo, não vai ficar com ninguém, pois vou te matar”
.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
DECISUM
PRISIONAL E CARÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA EXTREMA

Todavia, verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, a magistrado justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

[...]No caso dos autos, observo que, em relação ao caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva do(s) investigado(s), pois, uma vez em liberdade, por conta da conduta a si atribuída, há indicativos de periculosidade, devendo ser preservada a ordem pública. Senão vejamos:

De acordo com o auto de prisão em flagrante, o investigado praticou a infração penal em típica situação de violência doméstica e familiar em face de Waleria Araújo de Jesus, sua ex-companheira, na medida em que praticou contra a mesma lesão corporal, ameaça e violação de domicílio motivo pelo qual foi preso e autuado em flagrante delito.

Registre-se que, de acordo com o depoimento da ofendida por ocasião do auto de prisão em flagrante, o investigado, além de agredi-la fisicamente com vários empurrões e um tapa, ainda a ameaçou de morte, tendo proferido as seguintes textuais: “Se você não ficar comigo, não vai ficar com ninguém, pois vou te matar”.

Ainda de acordo com os autos, observa-se que tais acontecimentos foram praticados sem qualquer respeito por parte do investigado à condição da ofendida, que havia dado à luz a filha do casal há apenas 21 (vinte e um) dias.

Ora, esses fatos demonstram que em liberdade, pelo menos neste momento, o demandado pode vir a causar riscos à incolumidade física da vítima, justificando-se, pois, a prisão processual, consignando-se que a aplicação de medidas protetivas não se demonstram, pelo menos neste instante, suficientes para garantir a incolumidade física e moral da ofendida.

Ora, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo investigado evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva do mesmo, conforme abaixo será demonstrado:

Está clara a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delict, tanto que foi preso e autuado em flagrante.

Esses fatos, pois, são fortes e contundentes no sentido de demonstrar a existência de indícios de autoria quanto ao delito em questão, pressuposto da prisão de caráter processual.

Quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, uma vez que, a gravidade do crime e seu modus operandi, por si só, demonstram que o investigado em liberdade oferece riscos à integridade física da ofendida, justificando-se, pelo menos neste momento, a necessidade da decretação da custódia cautelar.[...]

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do CPP. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Assim, percebe-se que a segregação cautelar do paciente é medida que se impõe para a garantia da ordem pública, consubstanciado na necessidade de se garantir a integridade da vítima.

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP E DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do paciente imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 11 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/02/2021